Tribunal: TJMT
Processo: 0020979-59.2009.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020979-59.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WENDER DE FIGUEIREDO AGUIAR - CPF: 004.521.591-05 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO ALVES GALIANO (VÍTIMA), RODRIGO ALVES GALIANO - CPF: 014.656.401-42 (VÍTIMA), JERÔNIMO DE CARVALHO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN WAGNER FORTUNATO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO - AFASTADA A QUALIFICADORA “
OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO”

– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO - INCLUSÃO DA QUALIFICADORA EM RAZÃO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – ADMISSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO REVELA CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZA A INCLUSÃO DA QUALIFICADORA PARA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de decisão de pronúncia, ainda que haja mínimo probatório, é de rigor a manutenção das qualificadoras nesta etapa processual, cabendo aos jurados decidir por sua caracterização ou não, visto que, como já consignado, "a exclusão de qualificadoras da
decisão de pronúncia
somente é possível quando se apresentar manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do, isto é, Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a reforma da r. decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 12a Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou parcialmente a pretensão punitiva estatal, pronunciou o acusado pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri. (Id. 166574210),

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso pede o provimento de seu recurso a fim de ser reforma da decisão para incluir a qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima, determinando a realização do julgamento pelo Conselho de Sentença. (Id. 166574216).

Em contrarrazões, através da Defensoria Pública, pugna pelo improvimento do recurso em sentido estrito, (Id. 166574220).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou pelo provimento do recurso, assim ementando:

“
Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídio simples [art. 121, caput, do Código Penal] - Pretendido o reconhecimento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima [inciso IV, §2o, art. 121, do CP] – possibilidade – qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático-probatório – pronúncia – mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em Plenário do Júri – P elo provimento do recurso
.”

(Id. 14596971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Inconformado o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso a fim de ser reforma da decisão para incluir a qualificadora disposta no inciso III (recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima), do § 2o, do artigo 121, do Código Penal.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“ (...) No dia 19 de outubro de 2008, por volta das 05h45min, no condomínio residencial localizado na quadra 5-B, bloco 14, bairro residencial Paiaguás, nesta capital, os denunciados WILLIAN WAGNER FORTUNATO e JERÔNIMO DE CARVALHO NETO, com desígnio de vontades e cooperação de condutas, ceifaram

a vida da vítima Rodrigo Alves Galiano (21 anos).

Na noite dos fatos, a vítima, os denunciados e as testemunhas WIDSON CALDAS DE SOUZA, WENDER DE FIGUEIREDO AGUIAR, JOSIANE MARQUES DA SILVA, FÁBIO SÉRGIO DA SILVA CORDEIRO e RONALDI GONÇALO CAMPOS ROLO, foram até a Boate Esplendor, no bairro Planalto, onde ingeriram bebidas e alguns usaram cocaína, inclusive a vítima (id. fls. 124/125).

Após a noitada, todos foram até a casa do denunciado Willian, no bairro tres poderes. No entanto, defronte a residência, ocorreu um desentendimento entre a vítima e os denunciados, possivelmente por causa de drogas.

Diante disso, Rodrigo voltou para sua casa no Paiaguás, ingressando no pátio pelo muro da quadra.

No entanto, os denunciados WILLIAN e JERÔNIMO, vieram de motocicleta atrás da vítima e ingressaram no local sem autorização, aproximaram-se dela e JERÔNIMO desferiu diversos golpes de faca contra Rodrigo, e após imobilizar-lhes as pernas, efetuou um ultimo golpe, cravando a faca no rosto da vítima, a qual sofreu os ferimento descritos no laudo de necropsia de fls.30/35 que foram a causa eficiente de sua morte.

Após o crime, o denunciado JERONIMO saiu correndo e gritando “Vocês não viram nada! E quem abrir a boca vai morrer!

Em seguida, retornaram para a casa onde ocorreu a briga. JERÔNIMO em sua moto titan e WILLIAN na garupa da motocicleta Fan preta de WIDSON CALDAS DE SOUZA, pois este último foi atrás dos denunciados (depoimento de Josiane Marques da Silva e Sérgio da Silva Cordeiro).

O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois de acordo com o laudo pericial do local do crime a vítima primeiramente foi dominada pelos denunciados para então sofrer as facadas.

(...)”
(Id. 166575663).

Finalizada a instrução processual, o juiz singular pronunciou o réu como incurso nos artigos 121,
caput
, na forma do art. 29, caput, do CP, sobre os seguintes argumentos:

“(...)
Eis o breve relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada interposta pelo Ministério Público sob o viés acusatório para imputar ao acusado
WENDER DE FIGUEIREDO AGUIAR
o crime previsto no art. 121, § 2°, IV, na forma do art. 29 do Código Penal em razão do fatídico dia em que a vítima Rodrigo Alves Galiano foi assassinada por diversos golpes com faca.

E pela competência atribuída a este Juízo para analisar crimes dolosos contra a vida até a primeira fase estabelecida pelo procedimento do Tribunal do Júri, passo às devidas apreciações.

Segundo dispõe o art. 413, do Código de Processo Penal:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Como se vê, por tratar a pronúncia de mero juízo de admissibilidade, basta, para decretá-la, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.

Partindo dessas premissas, analisa-se a pretensão do Ministério Público Estadual em atribuir aos réus as práticas delitivas narradas na denúncia submetendo-os ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A materialidade do delito é inconteste no caso em concreto e se encontra evidenciada pelo laudo de necrópsia (ID 62329403, págs. 35/40) e laudo pericial do local do crime ( ID 62329409, págs. 18/40).

Quanto à imputação delitiva o acusado nega tal participação.

Conforme relatado, os indícios de partipação do acusado surgiram na fase da instrução processual realizada para apurar os indícios de autoria, até então, de Willian Wagner Fortunado e Jerônimo de Carvalho Neto.

Naquela oportunidade a testemunha Josiane Marques da Silva relatou que a pessoa de Wender entregou a faca para Jerônimo efetuar os golpes e o levou até a vítima para assassiná-la.

Durante a instrução processual realizada para apurar os indícios de participação de Wender, compareu a informante Rute Alves Galiano, irmã da vítima, a qual relatou que a testemunha ocular que presenciou o crime, Sr. Wender Vergílio de Arruda, vulgo “Águia” , lhe disse que o acusado Wender foi quem ficou cuidando do portão do condomínio enquanto Jerônimo esfaqueava a vítima e depois auxiliou-o na fuga. Vejamos um trecho do depoimento:

“Rute Alves Galiano:
nessa noite o meu irmão estava em casa, ele morava comigo, e eles combinaram de sair e esse Ronald foi até minha casa, pediu que eu emprestasse um tênis porque ele não poderia ir na casa dele se não ele não voltava. Eu emprestei o tênis e meu irmão tinha o hábito de falar com todos as pessoas que ele ia saí. Aí ele falô com quem sairia, e saiu. Quando foi cinco horas da manhã teve esse ocorrido e o guarda, que se não me engano o nome dele também chama Wender, relatou que meu irmão entrou pelo portão e nessa noite o portão estava com problema, estava aberto, no que meu irmão adentrou ao pátio já tinha dois lá dentro que já tinha entrado, que seria o Ronald e o vulgo Neto. E que o Wender estaria na moto pra que ele não fechasse o portão pra dar fuga pros dois que estavam lá dentro. E esse Moscão, pegaram a arma tudo na casa desse Moscão e foram. Então quando entraram, o Ronald segurou meu irmão pro outro desferir os golpes e o Wender segurou o portão, à espera deles pra dar fuga. E outra coisa também, no dia da audiência, esse Wender que é o porteiro, ele não participou mais dessa audiência porque ele, assim, foram atrás dele, foi perseguido, ele teve que subir na carroceria de um caminhão e teve que fugir. Ele falô que tinha gente atrais dele pra...entendeu? Outra coisa também, fui ameaçada na minha residência, várias vezes o porteiro levava mensagem que quatro homens paravam num carro preto falando que sabiam que eu morava ali ainda, que iam matar meus filhos, fui até a delegacia, falei com o delegado e o delegado me aconselhou falando que eu mudasse de lá. Foi justamente por isso que eu tive que abandonar o apartamento por causa dos meus filhos e as ameaças que estavam tendo. Sempre esse carro parava de madrugada e falava que sabia que eu ainda estava ali. Até que ele pediu conta, não deu conta de ficar lá e eu saí do apartamento. (...)

Acusação:
você falou desse Ronald. Esse Ronald seria o Jerônimo de Carvalho?

Rute Alves Galiano:
não. Esse Jerônimo é o Neto que esfaqueou ele, desferiu os golpes. Acho que aí tá Ronaldo, mas o nome dele é Ronald.

Acusação:
o Willian é o Moscão?

Rute Alves Galiano:
é, esse Moscão é o que, diz que ele que tava com a faca, na hora do desentendimento ele tinha passado essa faca pros meninos e ocasionou tudo isso...e além de tudo, jogaram um envelope debaixo da porta do meu apartamento que contém fotos de todos eles na boate. Inclusive o Wender que estava junto. Tem foto deles abraçados, deles bebendo, então tem fotos que comprovam que estavam todos juntos. (...)

Acusação:
e esse Wender (Virgílio), o que que ele te contou? Como foi a abordagem?

Rute Alves Galiano:
então, diz que ele tava dentro da guarita, que ele ficava na guarita o portão estava aberto, aí diz que os dois entraram como se fosse...os dois entraram a pé e ficaram esperando falaram pra ele não se movê. Ficaram escondidos atrais do bloco aonde que meu irmão passava pra ir pro meu apartamento eles entraram e falaram pra ele fica queto se não ia sobrá pra ele. De repente chegô o outro com a moto e parô acuando pra que ele chegasse nem perto. Ameaçô ele e ficô trancado dentro da guarita enquanto eles matavam meu irmão. Esse outro Wender que tava no portão segurando pra que não entrassem nem saíssem. Terminaram o serviço aí deu fuga pra eles. (...) Assim foi o que o guarda me passô né, porque bem na hora que aconteceu, meu irmão ainda caído lá ele contô tudinho, nervoso, chorando e falô pra mim que não pôde fazê nada. (...).

Acusação:
e a razão disso? Você sabe o motivo?

Rute Alves Galiano:
então. Tinha uma menina no dia, que eu não sei o nome dela. Que ela só contô assim pro guarda no dia que tava lá, diz que foi briga por causa de uma mulher. Diz que esse Neto tinha uma namorada e eles tavam nesse Esplendor. Essa menina se aproximou do meu irmão, eles começaram a dançar e diz que ele foi e deu um soco no meu irmão falando que ele tava pegando a mulher dos outros, assim foi a conversa, eu não sei né, foi o que chegou até a gente. Aí que foi essa briga, aí ele teria agredido meu irmão, meu irmão caiu, pegou a garrafa de uísque que tava, mandô nele, bateu na orelha dele. Aí diz que saíram, fizeram as pazes, diz que tinham acabado a briga ali, tal, aí meu irmão foi embora. Aí diz que nessa ida embora diz que aconteceu. Diz que essa bebedêra foi antes dessa festa da boate. Aí que eles foram pra lá e meu irmão veio de taxi. (...) Aí depois de um tempo, na outra audiência que teve aqui, aí já veio o caso de que foi por droga, que eles tavam brigando por disputa de ponto de droga, aí ficô meio que aquela coisa...(...).

Defesa:
a participação do Wender então, pelas informações que a senhora teve aí do porteiro teria sido de dar fuga?

Rute Alves Galiano:
é, pra acuá o guarda e dar fuga. (...)”.

Consta nos autos que a referida testemunha, Wender Virgílio, foi ameaçada de morte.

A testemunha Ronaldi Gonçalves Campos Rolon, perante este Juízo relatou que antes do fato estava na companhia da vítima, do acusado e de Jerônimo na casa de Willian bebendo e usando drogas, mas que no momento do fato não presenciou o crime pois já teria voltado para sua residência. Vejamos um trecho de seu depoimento:

“
Ronaldi Gonçalves Campos Rolon:
no dia nois fomo prum baile, bebemo, cabô o baile, aí nois fomo pra residência do Willian, o Willian Moscão, que era conhecido ele né, aí começamo a (ininteligível), aí aconteceu uma desavença entre eles lá.

Acusação:
desavença entre quem?

Ronaldi Gonçalves Campos Rolon:
entre o Neto e o Rodrigo.

Acusação:
o Neto é o Wender?

Ronaldi Gonçalves Campos Rolon:
não. Nada a vê com Wender. O Neto é outro rapaz.

Acusação:
sabe o primeiro nome do Neto.

Ronaldi Gonçalves Campos Rolon:
se não me recordo é Jerônimo.

Acusação:
então Jerônimo e Rodrigo que entraram em discussão. Cê tava presente?

Ronaldi Gonçalves Campos Rolon:
não, eu tava na casa do Willian. É que na verdade nois tava bebendo, curtindo, aí aconteceu a discussão não foi dentro da casa. Foi na rua em frente a casa. Aí começaram a discuti, o Rodrigo, na hora ele pego a garrafa de uísque e bateu contra o rosto do Neto, do Jerônimo, chegô a cortá a orelha dele, aí começô a discussão entre os dois após eu sei que o pessoal apartô a briga. Aí a partir desse momento aí, que apartô a briga dos dois, cada um começô a i embora pra sua residência. Certo?

Acusação:
uhum. E por que que eles brigaram?

Ronaldi Gonçalves Campos Rolon:
ó, o tipo na verdade, a discussão entre eles foi por causa de cocaína.

Acusação:
o Rodrigo devia a droga pra algum deles?

Ronaldi Gonçalves Campos Rolon:
não. Na verdade tava curtindo. No baile estava usando a droga ingerindo bebida alcoólica (...).

Acusação:
quem estava fornecendo droga na festa?

Ronaldi Gonçalves Campos Rolon:
na verdade quase todo mundo tava usando droga na festa.

Acusação:
eu perguntei quem fornecia a droga?

Ronaldi Gonçalves Campos Rolon:
quem fornecia a droga era eles mesmo, os dois que tava usando.

Acusação:
os dois quem?

Ronaldi Gonçalves Campos Rolon:
o Rodrigo e o Neto.

Acusação:
o Wender tava na festa?

Ronaldi Gonçalves Campos Rolon:
o Wender tava na festa sim. (...)

Acusação:
e depois o Wender também foi como Neto e com a vítima pra casa do Willian?

Ronaldi Gonçalves Campos Rolon:
ó. No dia tava eles todos. Inclusive o Wender.

Acusação:
e comé que foi que o...segundo você diz quem desferiu os golpes contra a vítima teria sido o Jerônimo, o Neto...

Ronaldi Gonçalves Campos Rolon:
aí eu já não posso informá o momento do acontecido. A gente já tinha saído pra i pra casa da gente. Aí teve uma discussão entre eles certo? Aí a partir desse momento foi o que aconteceu e no caso no outro dia aconteceu o acontecido, certo? Mas eu não posso falá porque até mesmo no dia, no momento que aconteceu o fato eu não tava. Então não vi o que aconteceu na hora do acontecido. Eu só vi o momento da discussão. (...)

O acusado, quanto interrogado perante este Juízo afirmou que estava presente da casa de Willian, mas que não participou do fato.

“
(...)

Réu:
(...) a festa foi na boate Esplendor ali no Planalto.

Juízo:
você já tinha conhecido o Rodrigo antes, ou foi ali que você conheceu ele?

Réu:
não, eu conhecia ele tinha umas duas semanas que ele tinha mudado lá pro bairro.

Juízo:
você tinha alguma rixa com ele?

Réu:
não, nunca tive nenhum atrito com ele não.

Juízo:
tá. Aí vocês foram pra festa, e aí?

Réu:
aí que nois encontramo com ele. Aí ele falô que ia bebê junto com a gente. Foi eu, o Jerônimo, o Willian (...) e ele encontrô com a gente lá e ficô com nois lá. Aí no final da festa a gente foi pra casa do Willian. Quando a gente chegô lá teve uma desavença do Rodrigo com o Neto, por causa de droga.

Juízo:
Neto é o Jerônimo?

Réu:
isso. Aí começo a discussão entre eles, a gente até apartô a briga deles. Aí até o momento que a gente apartô cada um foi embora. Aí no outro dia que eu fiquei sabendo a notícia já. Do acontecido.

Juízo:
então. O que narra aqui a denúncia, é que houve essa briga, lá na casa do Neto, e aí depois vocês vieram numa motocicleta e desferiram vários golpes de faca contra o Rodrigo por essa discussão. Você participou dessas agressões?

Réu:
não não. Eu não participei, não tava presente, até quando começê esse processo na delegacia o delegado lá no dia perguntô se eu sabia andá de moto eu falei que não sabia, ele falô que eu tava sendo acusado de dá fuga (...).

Juízo:
é que tem uma moça que veio ao Juízo, veio aqui no fórum e disse que você tinha participado do homicídio.

Réu:
sim, foi uma ex-namorada minha que teve envolvimento até com o Jerônimo.

Juízo:
e por que ela falou isso? Ela tava nessa festa?

Réu:
ela queria me prejudicá na época.

Juízo:
ela estava na festa ou na casa?

Réu:
tava. Ela tava na festa.

Juízo:
e ela foi pra casa do Neto depois?

Réu:
não. No dia ela foi embora junto comigo.

Juízo:
quando você foi embora pra casa, o Rodrigo ficou na casa com as outras pessoas?

Réu:
não. Ele já tinha ido embora (...)”.

Diante desses elementos indicados, em que pese a negação do acusado, entendo que os depoimentos prestados indicam sinais aparentes de participação delitiva, de modo que as divergências apresentadas não permitem a este Juízo fazer um balanceamento de provas, sob pena de usurpação da competência constitucional do corpo de jurados.

Por outro lado, no que se refere a qualificadora prevista no inciso IV do §2° do art. 121 do Código Penal, assim invocada pela acusação, entendo que não foram colhidos elementos durante a instrução processual que corroborassem a afirmação de que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Consta nos autos que o crime ocorreu num contexto de briga por motivo de drogas, de modo que antes da morte da vítima, esta teria cortado a orelha de Jerônimo. Desse modo, não verifico elementos que indiquem a incidência de tal qualificadora.

No mais, considerando que o crime foi praticado em concurso de agentes, tem-se a incidência do art. 29,
caput,
do Código Penal.

Por estas razões, não vislumbro nesta fase a possibilidade de impronúncia do acusado, devendo este Juízo se ater à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria que
in casu,
restaram presentes.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para:

PRONUNCIAR
, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado:

WENDER DE FIGUEIREDO AGUIAR,
devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121,
caput,
na forma do art. 29,
caput,
do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca em decorrência da acusação.

Em cumprimento ao que determina o art. 413, §3°, do Código de Processo Penal (CPP) não verifico a necessidade da prisão preventiva do acusado.

Intime-se
pessoalmente
o réu, e intimem-se o Ministério Público e a defesas desta decisão, nos termos do art. 420, I
[1]
do Código de Processo Penal.

Desde já, ressalto que caso o acusado não seja localizado pessoalmente, que a sua intimação seja feita por edital, nos termos do parágrafo único do art. 420 do Código de Processo Penal (CPP).

Nesse particular, acrescento que, embora silente a lei, em atenção à plenitude da defesa e, também, considerando o disposto no art. 370 c/c art. 361 do CPP o prazo do edital deve ser de quinze dias. Depois desse prazo, a contar da publicação da intimação no Diário Oficial, é que o acusado será considerado intimado da decisão de pronúncia, iniciando-se o prazo recursal
.
(...).”
(sent. Id. 13308479/13309960).

Sabe-se que a exclusão de uma qualificadora na fase de pronúncia
somente é admitida quando manifestamente improcedente, pois, havendo dúvidas de sua existência ou incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve ser mantida e submetida à análise do conselho de sentença, sob pena de usurpação da competência do Júri Popular.

O recurso que dificulta a defesa da vítima deve traduzir-se pelo modo insidioso de agir do agente, no sentido de criar para a vítima uma situação imprevisível, que torne difícil ou impossibilite a sua defesa, visando a um maior êxito na empreitada delituosa.

Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“
É indispensável prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando-lhe a reação.” (Código Penal Comentado, 11a edição, p. 644).

Nesse influxo de ideias, ao prever como qualificadora o uso de recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido, o legislador possibilitou que o intérprete insira analogicamente na norma situações inesperadas (elemento surpresa) que se harmonizam com os modelos explícitos de traição, emboscada, ou dissimulação (STJ.
HC 198377-SP).

No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, registra-se, primeiramente que, pelas provas até aqui produzidas, é possível observar que o denunciado estava em maior número de pessoas (três homens) e surpreenderam a vítima já no pátio do condomínio onde residia. Além disso, destaca-se que, segundo informações da testemunha
Rute Alves Galiano
, enquanto dois realizavam os ataques à vítima, o terceiro segurava o portão para que ninguém entrasse ou saísse.

Destarte, conclui-se que houve o elemento surpresa, superioridade de armas, visto que a vítima não apenas estaria chegando em sua residência, após sair da residência do apelante, como também estaria desarmada, além da superioridade de pessoas, são circunstâncias que, possivelmente impossibilitaria ou, diminuiria as chances de defesa da vítima.

Ainda que haja mínimo probatório, é de rigor a manutenção das qualificadoras nesta etapa processual, cabendo aos jurados decidir por sua caracterização ou não, visto que, como já consignado, "a exclusão de qualificadoras da
decisão de pronúncia
somente é possível quando se apresentar manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do, isto é, Tribunal do Júri.

Esse entendimento foi manifesto, inclusive no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Reunidas n. 02, (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), que assim nos orienta:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Não e outro o entendimento manifesto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E O MOTIVO FÚTIL. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA RECONHECIDA NA PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A pronúncia traz mero juízo de admissibilidade da acusação,
as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de invasão à competência do Conselho de Sentença.

2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre o reconhecimento do dolo eventual e as qualificadoras de ordem subjetiva do homicídio.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1831164/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020)
(
sic
g.n.).

Destarte, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela manifesta improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual não foi plenamente rechaçada pelos elementos constantes dos autos.

Por fim, vale salientar que não se pode dizer que os fatos estão plenamente elucidados e indubitavelmente esclarecidos, vez que essa atribuição compete ao corpo de jurados do Egrégio Tribunal do Júri, em observância ao art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentir, impõe-se a pronúncia do acusado Wender de Figueiredo Aguiar como incursos nas sanções do art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público e, no mérito, em consonância com o parecer,
provejo-o
, para incluir na decisão de pronúncia a qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima (
art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024